Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO RECEBIMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO

1. Na presente hipótese o autor, professor da rede pública, pretende impedir a efetivação de descontos na remuneração referentes a valores indevidamente recebidos a título de gratificação por Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM).

2. A concessão da gratificação relativa ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público pressupõe o requerimento formulado pelo servidor, bem como o cumprimento de carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sem o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 2.1. Configura má fé do servidor, justificando a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente, a manutenção de outro vínculo de trabalho. 2.2. Nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/1999, o reconhecimento da nulidade do ato pela própria Administração Pública está sujeito ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, ressalvada a hipótese de má-fé, como no presente caso.

3. O termo inicial do prazo prescricional relativo ao ressarcimento de prejuízos causados ao erário por servidor público ocorre a partir do momento em que a Administração Pública tem ciência do dano. 3.1. No caso, o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do apelante por meio da decisão no 528/2016, resultante de auditoria instaurada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3.2. O recorrente foi notificado a respeito do ressarcimento em novembro de 2018. 3.3. Logo, entre a data de identificação do pagamento indevido e a subsequente notificação não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

4. Apelação conhecida e desprovida.